Tribunal: STF
Processo: Rcl 67782
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CV Mídias Digitais S.A. e outra alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020277-03.2020.5.04.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    As recorrentes alegam que a decisão "desconsiderou os contratos de natureza civil anexados ao feito", aludindo aos contratos de prestação de serviços juntados no ID. 24182f4 e seguintes, referidos na sentença. Ditos instrumentos contratuais, contudo, abrangem apenas parte do período de prestação laboral havido entre as partes, relevando o destaque de que a inicial contratação se deu junto à ora recorrente CV Mídias em 02.05.2013, "sem contratação formal, de forma tácita e verbal", fato destacado na petição inicial (ID. 2c9b6ff - Pág. 4) e não impugnado por elemento de convicção em sentido contrário. 



    Importa ponderar que a pena de confissão ficta cominada às reclamadas implica a presunção de veracidade das asserções fáticas da inicial, dentre as quais a de que, "durante toda a contratualidade, a reclamante trabalhou sob a identificação de diretora comercial, cumpria expediente diário em horário comercial de segunda a sexta-feira, recebia salário mensal e, sobretudo, sempre esteve subordinada aos diretores Dannie e Régis, a quem respondia diretamente pelas atividades exercidas" (ID. 2c9b6ff - Págs. 4/5). Essa presunção, embora relativa, não foi infirmada por prova em sentido contrário. Ao revés, os documentos juntados pela reclamante, notadamente as cópias de e-mails do ID. fa8e85b e seguintes, revelam a subordinação direta e estrutural da reclamante à atividade empresária das reclamadas, com expressa designação da trabalhadora na função de "Diretora Comercial e de Novos Negócios". 



    O princípio da primazia da realidade, norteador do Direito do Trabalho, valoriza a realidade substancial sobre as formalidades adotadas no âmbito da relação jurídica de emprego. É, portanto, um princípio instrumental, utilizado na análise dos casos concretos, de forma imparcial. Nesse aspecto, valiosa é a lição do Prof. Maurício Godinho Delgado:



    [...] 



    Ante os elementos fáticos e de direito em apreço, resta inviável acolher a pretensão recursal pautada nos instrumentos formais de contrato de prestação de serviço supostamente autônomo entre pessoas jurídicas



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente